Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARCELAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO HOMOLOGATÓRIO COM MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constada a existência de histórico de inadimplência e recalcitrância por parte do alimentando no que diz respeito aos acordos estabelecidos com a intenção de quitar débitos alimentícios pretéritos, consubstanciando, assim, verdadeira omissão intencional em não saldar a dívida alimentar, forçosa a conclusão de manutenção da ordem de prisão civil do alimentante, haja vista a voluntariedade e o caráter inescusável da dívida alimentar, elementos indissociáveis para a prisão civil, nos termos do art. 5o, LXVII, da Constituição Federal.
2. Recuso conhecido e desprovido.